Tribunal: TJDFT
Processo: 0733191-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ESTÁGIO AVANÇADO DO FEITO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDITIONIS. OFENSA VERIFICADA À SEGURANÇA JURÍDICA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 43 do CPC estabelece ser determinada a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da “perpetuatio jurisditionis”.
2. As demandas fundadas em obrigação pessoal devem, em regra, ser processadas no foro de domicílio do réu, e, quando não conhecido ou incerto, no do autor, conforme previsto no art. 46, § 2o, do CPC.
3. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal.
4. Caso concreto em que, considerando o estágio adiantado da ação, distribuída há mais de dois anos e na qual já apresentadas as contestações e proferida decisão de saneamento, revela-se incabível, em momento processual inoportuno, a declinação da competência relativa tal como feita pelo juízo suscitado, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal; da segurança jurídica e do andar para frente do processo, sem retrocesso e marcha truncada.
5. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Segunda Vara Cível de Samambaia.